Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MARIA LIDIA CAMPOS LIMA - CPF: 912.017.301-63 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por beneficiária de plano de saúde coletivo, visando à suspensão de reajuste de 86,04% e à declaração de ilegalidade da cobrança retroativa referente ao período de dezembro de 2023 a maio de 2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Mara Lídia Campos Lima
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação ordinária movida contra Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de reajuste no contrato de plano de saúde coletivo até o final da demanda.

Inconformada, a autora, ora agravante, sustenta ser beneficiária do plano de saúde coletivo desde 1999, originado de contrato firmado entre a operadora e o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP-MT). Segue alegando que o referido contrato foi mantido regularmente por mais de 24 anos, mas, em 2023, foi surpreendida com a aplicação de reajuste no percentual de 86,04%, somado à cobrança retroativa de valores não aplicados nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024, o que elevou o valor de sua mensalidade de R$ 3.261,95 para R$ 5.896,09, acrescido de aditivos contratuais de R$ 172,43, além do retroativo parcelado, resultando em uma fatura total de R$ 8.795,35. Assevera que não conseguiu ingressar em outro plano, em valor que se encaixe no seu orçamento, motivo pelo qual teve que sair do plano de saúde.

Aduz que o juízo de origem não considerou que a cobrança do reajuste foi aplicada retroativamente, cobrindo um período de 06 meses já transcorridos (dezembro/23 a maio/24). Com isso, teria deixado de analisar o ponto mais significativo, que repousa na alegação de que a consumidora não foi devidamente informada sobre o reajuste, violando o seu direito à informação clara e prévia. Destaca que não formulou pretensão contra o valor líquido da cobrança, mas apenas se insurge sobre a cobrança retroativa. Ao final, requer
a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264527769).

A agravada apresentou contraminuta (id. 268187277), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mara Lídia Campos Lima move

ação ordinária contra
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico., alegando, em breve síntese, que é professora aposentada e beneficiária do plano de saúde coletivo oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, de modo que manteve seu contrato com a UNIMED Vale do Sepotuba por 24 anos, cumprindo regularmente o pagamento das mensalidades. Alega que em 31.01.2024, foi informada pelo sindicato de que a operadora não renovaria o contrato coletivo, sob a justificativa de alta sinistralidade do grupo de segurados, majoritariamente composto por idosos. A Unimed estabeleceu que o plano seria encerrado em 31.03.2024, mas, diante da judicialização do caso pelo SINTEP, o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra determinou a manutenção do contrato até nova decisão.

Após a concessão da medida cautelar favorável ao sindicato, a autora foi surpreendida com uma cobrança retroativa referente ao reajuste que deveria ter sido aplicado desde dezembro de 2023, mas que somente foi efetivado em junho de 2024. O reajuste atingiu 86,04%, elevando a mensalidade de R$ 3.261,95 para R$ 5.896,09, além da inclusão de parcelas retroativas de R$ 2.726,83 por seis meses, totalizando R$ 8.795,35 na primeira fatura reajustada, com vencimento em 20/06/2024. A autora argumenta que não foi previamente comunicada sobre essa majoração, tendo tomado conhecimento da alteração apenas em 04.06.2024, menos de 15 dias antes do vencimento da fatura.

Diante da onerosidade excessiva e da impossibilidade de arcar com o novo valor, menciona que foi forçada a deixar o plano de saúde, não tendo sido apresentada a ela uma opção de migração para um plano acessível.

Deste modo, requer a declaração de ilegalidade da cobrança retroativa, alegando que a Unimed perdeu o direito de exigir valores antigos ao não ter reajustado a mensalidade no tempo correto. Além disso, busca a suspensão do reajuste abusivo e a condenação da operadora por dano moral, em razão da angústia e insegurança causadas pela conduta da ré.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de que a matéria demanda ampla dilação probatória (id. 176705158 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que foi surpreendida com a aplicação de reajuste no percentual de 86,04%, somado à cobrança retroativa de valores não aplicados nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024, o que elevou o valor de sua mensalidade de R$ 3.261,95 para R$ 5.896,09, acrescido de aditivos contratuais de R$ 172,43, além do retroativo parcelado, resultando em uma fatura total de R$ 8.795,35. Assevera que não conseguiu ingressar em outro plano, em valor que se encaixe no seu orçamento, motivo pelo qual teve que sair do plano de saúde.

Aduz que o juízo de origem não considerou que a cobrança do reajuste foi aplicada retroativamente, cobrindo um período de 06 meses já transcorridos (dezembro/23 a maio/24). Com isso, teria deixado de analisar o ponto mais significativo, que repousa na alegação de que a consumidora não foi devidamente informada sobre o reajuste, violando o seu direito à informação clara e prévia. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, denota-se que a agravante volta-se em face do reajuste procedido pela agravada no percentual de 86,04%, somado à cobrança retroativa de valores não aplicados nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024, além da ausência de informação sobre o reajuste, violando o seu direito à informação.

Todavia, a análise dos autos revela que não há elementos suficientes para, neste momento processual, reconhecer de plano a abusividade do reajuste impugnado pela agravante. Isso porque a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde demanda dilação probatória, sobretudo a produção de prova técnica atuarial, a fim de apurar se o percentual adotado pela operadora de saúde foi, de fato, desproporcional e contrário às normas regulatórias.

Ademais, no caso dos autos, não há evidências inequívocas de que a parte agravante não poderá ser restituída dos valores eventualmente pagos a maior, caso a ação originária seja julgada procedente, afastando, assim, o requisito do perigo de dano irreparável.

Aliás, nesse ponto bem destacou o magistrado de primeiro grau,
verbis
:

“
Todavia, verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda maior dilação probatória, em especial prova técnica atuarial, para apurar se o reajuste aplicado pela ré está ou não abusivo.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstra que a requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido supostamente cobrados a maior.
” (id. 176705158).

Outrossim, no que tange à alegada ausência de comunicação prévia, é certo que a operadora tem o dever de informar os beneficiários sobre as alterações contratuais que impactem os valores cobrados. Contudo, a aferição da tempestividade e da adequação dessa comunicação também demanda instrução probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência com base, unicamente, nas alegações da parte autora.

Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a questão, sob o crivo do contraditório. Neste sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(RAI n. 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.11.2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO – TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA A APURAÇÃO DOS REAJUSTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o que preconiza o artigo 35-E, § 2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Assim, se não há nos autos prova no sentido de que o reajuste foi feito de forma abusiva, impossível a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016).

Assim, apesar de substanciosas as argumentações da agravante, torna-se necessária maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025